Tribunal: CARF
Processo: 10480.721744/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.721744/2018-05
RESOLUÇÃO
3302-002.892 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACUMULADORES MOURA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
Sala de Sessões, em 27 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Mário Sérgio
Martinez Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Silvio José Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos,
José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se o processo de Auto de Infração de Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), fls. 2/15, referente aos períodos de apuração de janeiro a dezembro de 2014, que exige o

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.892 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721744/2018-05
2
recolhimento de R$ 49.000.648,34 e exigência de multa de ofício com cobertura de crédito
referente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), no valor de R$ 10.432.906,50,
totalizando o crédito tributário de R$ 59.433.554,84.
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Impugnação
Administrativa até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão no 01-36014, da Delegacia de Julgamento da Receita Federal em
Belém/PA, de 12/12/2018, resumidamente, bem como sua ementa.
A. DO PROCEDIMENTO FISCAL

Conforme pontuado pela Autoridade Lançadora, foi verificado a seguinte infração:
PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU EQUIPARADO COM
EMISSÃO DE NOTA FISCAL INFRAÇÃO: SAÍDA DE PRODUTOS SEM LANÇAMENTO
DO IPI - INOBSERVÂNCIA DO VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO
O estabelecimento industrial deu saída a produtos tributados, sem lançamento do
imposto, por não observar o valor tributável mínimo, conforme detalhadamente
narrado no Relatório de Auditoria Fiscal em anexo.

As Infrações identificadas foram:

VENDAS PARA PESSOAS LIGADAS INTERDEPENDENTES A PREÇOS MUITO ABAIXO
DOS PRATICADOS NAS VENDAS PARA TERCEIROS
REDUÇÃO INDEVIDA DAS BASES DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O
FATURAMENTO E O LUCRO ATRAVÉS DE VENDAS SUBFATURADAS
1. TRIBUTAÇÃO DO IRPJ / CSLL / PIS / COFINS IPI - ANO CALENDÁRIO DE 2014

A empresa fiscalizada é parte integrante do conhecido "Grupo Moura":
Grupo económico originado na cidade de Belo Jardim PE que tem como
principal linha de produção a fabricação de baterias, atendendo aos
mercados nacional e externo: possuindo uma rede de distribuição própria,
na forma de pessoas jurídicas distribuídas nos principais centros urbanos
do Brasil.

Ademais, a empresa RM - REDE MOURA PARTICIPAÇÕES S.A. (CNPJ n°
01.098.290 0001-10). é a empresa holding do Grupo Moura, situada na
cidade de Jaboatão dos Guararapes PE que desde o ano objeto desta
fiscalização, tinha sob o seu controle 36 empresas (distribuidoras —
atacadistas e varejistas), com participação societária superiores a 70%
sendo o percentual restante de participação nessas empresas formado por
pessoas físicas.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.892 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721744/2018-05
3

Nesse contexto, identificamos que. no ano objeto desta fiscalização
(2014). a fiscalizada(ACUMULADORES MOURA. S.A.) realizou vendas para
empresas pertencentes ao GRUPO MOURA (empresas interdependentes
ligadas - distribuidoras) com preços subfaturados

Tal procedimento aconteceu nas vendas de produtos classificados na
tabela TIPI - código NCM 8507.10.90 (Acumuladores elétricos e seus
separadores, mesmo de forma quadrada ou retangular, de chumbo, do
tipo utilizado para arranque dos motores de pistão) para 36 (trinta e seis)
empresas distribuidoras do Grupo Moura relacionadas abaixo (todas,
pessoas ligadas interdependentes tributadas pela sistemática do lucro
presumido), controladas pela RM - REDE MOURA PARTICIPAÇÕES S.A.:

Para caracterizar as vendas da fiscalizada para essas empresas ligadas
como se tratando de vendas subfaturadas nas nossas análises das vendas
da Fiscalizada, através das Notas Fiscais Eletrônicas - NFe do ano de 2014
identificamos que esta praticou vendas dos produtos com o NCM
8507.10.90 para as empresas acima discriminadas a preços muito
inferiores aos praticados para os demais clientes - pessoas não
interdependentes I não ligadas.


Observe-se aqui que somente consideramos se tratar de vendas a preços
notoriamente inferior ao de mercado quando, para determinado produto,
os valores das vendas para as suas distribuidoras, comparados com os
valores das vendas para outros clientes - terceiros não dependentes),
foram inferiores a 57%.

Essa prática foi identificada nas vendas de 19 (dezenove) produtos do
código NCM 8507.10.90 abaixo relacionados: todos, que constituem a
principal "linha de venda" das distribuidoras de baterias - pessoas ligadas
interdependentes da fiscalizada
2. TRIBUTAÇÃO DE IPI ANO CALENDÁRIO 2014
OMISSÃO DE RECEITAS - Vendas para pessoas ligadas interdependentes
(distribuidoras) a preços subfaturados Caracterização de vendas para empresas
interdependentes abaixo do preço mínimo

As bases de cálculo não oferecidas à tributação nas vendas subfaturadas
sofrem incidência do IPI e serão tributadas com base no art. 195 do RIPI
2010 - Valor Tributável Mínimo.

Com relação ao estabelecimento matriz (0001) tendo em vista que a sua
escrituração do IPI apresenta saldos credores no período objeto da
tributação, se fará necessária à sua reconstituição: a qual. considerará:
i) os valores da escrituração do contribuinte: e

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.892 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721744/2018-05
4
ü) as alterações promovidas por auditoria do IPI anterior, que
originou o processo administrativo n° 10435-721.552/2016-74.

Foram excluídas vendas de produtos isentos e os submetidos à alíquota 0
(zero) do IPI.

B. DA IMPUGNAÇÃO DA EMPRESA

Em sua petição de Impugnação elencou:

 independentemente de qualquer consideração de mérito, as operações
em questão não foram realizadas pela Impugnante com pessoas ligadas
tal como disposto pelos arts. 195 e 612 do RIPI;
 não há que se falar no caso em planejamento fiscal abusivo, visto que a
Impugnante opera com essa mesma estrutura de rede de distribuidoras
há 35 anos, que em 2014 responderam por quase 98% das vendas dos
produtos autuados, sendo a realidade dos fatos totalmente incompatível
com o suposto subfaturamento que o ilustre fiscal autuante supõe ter
ocorrido;
 a fiscalização incorreu em manifesto equívoco ao comparar diretamente o
preço das vendas feitas a distribuidoras com aqueles outros 2,17% de
suas vendas, uma vez que estas foram todas feitas ou bem a
consumidores finais ou, então a 4 (quatro) varejistas, tratando-se
obviamente de "mercados" que a própria legislação fiscal trata como
totalmente distintos (mercado atacadista e mercado varejista), em que
necessariamente praticados preços distintos;
 sendo pública e notória a existência de diversos outros fabricantes e
distribuidores dos mesmos produtos objeto dos autos de infração
lavrados, jamais poderia ter a fiscalização como preço de mercado
exclusivamente aquele praticado pela Impugnante em 2,17% de suas
próprias vendas, em inobservância às próprias normas legais invocadas
como fundamento da autuação;
 os lançamentos ainda padecem de falta de coerência interna, visto que o
ilustre fiscal autuante só considera existir subfaturamento nos casos em
que as vendas para as distribuidoras são realizadas por preço inferior a
57% das vendas aos "demais clientes", mas contraditoriamente não
considera como base de cálculo apenas a diferença para estes 57% acima
dos quais julga inexistir subfaturamento;
 quanto as multas isoladas, houve erro na apuração de sua base de cálculo,
dada a improcedência da adoção de saldo credor de IPI de períodos

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.892 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721744/2018-05
5
anteriores.Com valores reduzidos, em face de autuação pendente de
julgamento.

C. DO ACÓRDÃO DA DRJ

1. Em sua ementa DRJ elenca:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. OPERAÇÕES COM INTERDEPENDENTE
As saídas de produtos do estabelecimento industrial para comercial atacadista
interdependente devem observar o valor tributável mínimo para fins de incidência do IPI.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADES.
As nulidades, no âmbito do processo administrativo fiscal, restringem-se às hipóteses do
art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, a saber: atos e termos lavrados por pessoa
incompetente; e despachos e decisões lavrados por pessoas incompetentes, ou com
preterição do direito de defesa.
PAF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. EFEITOS.
O lançamento de ofício, enquanto ato administrativo, não apenas pode como deve abrigar
em seu conteúdo a totalidade dos fatos atribuídos ao contribuinte e das penalidades a ele
impostas, irradiando, desde logo, todos os demais efeitos que lhe sejam inerentes.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é regular a incidência dos juros
de mora, a partir de seu vencimento
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário mantido
2. Em seu Voto a DRJ discorre:
a. Sobre o Conceito de empresas ligadas/interdependentes.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.892 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721744/2018-05
6
Sobre o conceito de empresas ligadas/interdependentes, mencionando que é
cristalina a relação de interdependência entre o estabelecimento impugnante e 36 empresas
distribuidoras do Grupo Moura, conforme item 28 do Relatório Fiscal aqui reproduzido:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.892 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721744/2018-05
7

Analisando-se a estrutura societária das empresas constata-se que, ao final da
cadeia societária das empresas, figuram os mesmos sócios, conforme pontuado fls. 9-10,
concluindo que:

Para se enquadrar no conceito de pessoas ligadas, não é necessário que
exista uma relação de controle, basta a existência em comum de pessoas
físicas ou jurídicas como sócios, acionistas, administradores ou parentes
até terceiro grau.

In casu, está patente que a autuada e as empresas do “Grupo Moura”
compõem um mesmo grupo econômico de fato
b. Sobre o Valor Tributável Mínimo
Conforme elenca a DRJ, com suporte nos artigos 195 e 196 do RIPI/2010, o
legislador visou garantir que o IPI viesse a incidir sobre uma base de cálculo cuja dimensão
econômica guardasse relação com o valor de mercado.
Diante do quadro a DRJ argumenta:

Da análise detida dos autos e dos atos normativos correlacionados,
verifica-se que, no período considerado na autuação, a impugnante
promoveu quase a totalidade (97,83%) das saídas de seus produtos
industrializados
para
estabelecimento
comercial
atacadista
interdependente com indevida inobservância do art. 195, inciso I,
RIPI/2010 para fixação da base de cálculo naquelas suas operações de
saída, uma vez que tinha e tem plena condição de identificar, para cada

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.892 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721744/2018-05
8
produto, o respectivo “preço corrente no mercado atacadista da praça do
remetente”.

Não há dúvidas quanto à relação de interdependência entre o
estabelecimento impugnante e 36 empresas (distribuidoras – atacadistas
e varejistas), o que enseja a conformação de um grupo econômico a
abranger tais estabelecimentos, conforme exaustivamente explanado no
tópico anterior.

Assim, no período considerado na autuação ora em debate, o impugnante
passou a lançar mão de pessoas jurídicas diversas, interdependentes, nos
termos da legislação do IPI, para efetuar a venda no varejo ou atacado de
seus produtos. Nestes estabelecimentos, não houve destaque do IPI nas
notas fiscais de sua emissão, por não serem contribuintes do IPI.

A decisão de o estabelecimento do impugnante de efetuar vendas
direcionadas para estabelecimento comercial interdependente, com
preço notoriamente inferior ao praticado aos demais clientes – não
interdependentes/não ligadas, evidencia uma estratégia decisória fixada
pela política empresarial do grupo econômico como um todo, e perpassa
claramente por uma circunstância criada com o objetivo, mesmo que não
só, de evasão ao pagamento do IPI.

Para isso, a Autoridade Fiscal utilizou-se da Média Ponderada, por entender que
ocorreu inobservância do disposto no Artigo 195, I do RIPI/2010, verbis, independentemente da
amplitude do conceito de praça.
Art.195. O valor tributável não poderá ser inferior:
I-
ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando
o produto for destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou
a estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de
interdependência (Lei no 4.502, de 1964, art. 15, inciso I, e Decreto-Lei no
34, de 1966, art. 2o, alteração 5a);

Menciona também que considerou o percentual acima de 57% na diferença para
caracterizar eventual subfaturamento por considerar um número razoável, em função da falta de
previsão na legislação, conforme delineado abaixo no Relatório Fiscal
63.3. Seleção dos produtos (itens) vendidos para as pessoas ligadas /
interdependentes (distribuidoras) a preços notoriamente inferior ao de mercado:
- Para isso, fizemos um "corte" para os itens vendidos por preços inferiores a 60%
do preço de mercado. Como resultado, identificamos que em 19 itens(conforme já
listados no parágrafo 31), a fiscalizada praticou vendas paras as suas
distribuidoras por preços inferiores a 57% do preço de mercado.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.892 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721744/2018-05
9
- Para isso, para cada um dos 19 itens listados constantes nas vendas (NFe) para
as pessoas ligadas / interdependentes (distribuidoras), calculamos as diferenças
entre os preços praticados nessas notas e os preços de mercado.
- O valor do subfaturamento mensal foi então obtido pela totalização dessas
diferenças.
63.4. Cálculos do total das diferenças entre os preços de mercado e os praticados
nas vendas para as pessoas ligadas dos 19 itens identificados com vendas
subfaturadas
c. Da Discussão conceitual de Praça
A Delegacia de Julgamento argumenta sobre o conceito de praça, conforme
entendimento da época, conforme elencado:


Isso posto, conclui-se que a interpretação reducionista do conceito de
"praça" como sendo o município, ou ainda o Estado, fere tudo que foi
expendido acima, notadamente o princípio da igualdade, não guardando
qualquer correlação lógica com a finalidade do art. 195, inciso I, do
RIPI/2010, verdadeira norma antielisão e sem qualquer supedâneo em
valores que a Constituição da República tenha erigido para observância.

Com efeito, interpretando sistematicamente o art. 195, inciso I, do
RIPI/2010, firma-se a convicção, com fundamento no artigo 32 do Código
Comercial, em princípios constitucionais e no conteúdo de Direito
Administrativo, de que "praça" é a localidade ou região, circunscrita ou
não ao território de um município, onde tem atuação o comerciante nos
seus atos negociais em sentido amplo.

Essa interpretação, saliente-se, consagra os princípios constitucionais da
uniformidade tributária, isonomia e livre iniciativa, além de prestigiar a
finalidade do dispositivo regulamentar citado como norma antielisão e
não, ao contrário, uma interpretação ofensiva à isonomia e que resulta
em um conformismo jurídico inaceitável a justificar a enorme evasão
fiscal que o caso concreto enseja.

Assim sendo, como o conceito de “praça” está diretamente relacionado
ao campo de atuação do comerciante, os preços por ele praticados nos
locais onde mantém atuação mercantil caracterizam os seus “preços da
praça”

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.892 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721744/2018-05
10

d. Reconstituição da Escrita Fiscal

Alega a empresa que a Autoridade Lançadora para proceder a Reconstituição da
Escrita Fiscal partiu de Saldo Credor anterior que foi reduzido inicialmente por meio de Auto de
Infração, ano calendário 2013, processo 10435.721.552/2016-74, que está pendente de
julgamento, causando consequentemente prejuízo na cobertura do crédito apurado de ofício pela
Fiscalização.
A DRJ argumenta que o ato decorre da presunção de legitimidade dos atos
administrativos, estando totalmente superada o debate entre lançamento provisório e
lançamento definitivo, estando, portanto, dentro dos ditames legais.
e. Juros sobre Multa de Ofício
A Delegacia expõe seu entendimento que o lançamento está plenamente suportado
pela legislação, conforme preceitua o artigo 61 da Lei no 9.430/96, corroborando com
apontamentos de Acórdãos do CARF.
D. RECURSO VOLUNTÁRIO

Irresignado, a Recorrente apresenta seu Recurso, repisando seus questionamentos
expostos na Impugnação, rebatendo o conceito de Praça utilizado pela DRJ, repisando o erro na
apuração da base de cálculo da multa isolada, por partir de um Saldo Credor de períodos
anteriores, em função de autuação pendente de julgamento (processo no 10435.721552/2016-74).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator

I – ADMISSIBILIDADE
O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como dos
demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dela tomo conhecimento e passo a apreciar.

II - MÉRITO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.892 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721744/2018-05
11
Percorrendo as informações constantes dos autos do processo em tela, resgatamos
os seguintes itens combatidos pela empresa, em relação ao Auto de Infração de IPI:
1. VENDAS PARA PESSOAS LIGADAS INTERDEPENDENTES (DISTRIBUÍDORAS) A
PREÇOS ABAIXO DAS CONDIÇÕES DO MERCADO;
2. VALOR TRIBUTÁVEL INFERIOR AO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO.
3. CONCEITO DE PRAÇA VIGENTE À ÉPOCA;
4. RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL DO IPI

Conforme argumenta a Empresa, não deveria ter como alicerce a utilização de Saldo
Credor de períodos anteriores para Reconstituição da Escrita Fiscal, pois a citada base inicial fora
alvo de Auto de Infração, pendente de Julgamento.
Ocorre que se Autoridade lançadora aguardasse o deslinde de tal Julgamento,
certamente o Lançamento pretendido estaria fulminado de morte pelo Instituto da Decadência.
Como bem pontua a DRJ, pretender obstar tal lançamento não guarda pertinência
com as disposições normativas.
Contudo, a base inicial de Saldo Credor foi atingida por Auto de Infração, no
processo administrativo no 10435.721.552/2016-74, que está pendente de julgamento, podendo
acarretar, consequentemente, correções na cobertura do crédito apurado de ofício pela
Fiscalização.
Assim sendo, pode ser alterado o Saldo Credor de IPI de períodos anteriores, que
causará impacto no resultado do presente Auto de Infração.

III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para determinar o
sobrestamento no âmbito da própria 3a Câmara, aguardando o deslinde do julgamento do
processo no 10435.721.552/2016-74, bem como que seja distribuído o processo no
10480.721.745/2018-41, por conexão, para julgamento em conjunto com o presente, após o
conclusão do processo no 10435.721.552/2016-74.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.892 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721744/2018-05
12